Tribunal: CARF
Processo: 10746.100107/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.100107/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ELSON PEREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.173,07, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.544,00, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.986,54, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 5.370,90 (fls. 5/10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.100107/2007-71
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.100107/2007-71

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-37.250, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 38/42):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 4/6, em 09/07/2007, referente ao exercício 2005,
ano-calendário de 2004, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, quando constatadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 2.544,00 indevidamente deduzido a título de dependentes, por
falta de comprovação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de RS 16.986,54, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 5 e 6 os autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 26, o impugnante foi cientificado da autuação em 18/07/2007.
Em 22/08/2007, apresentou impugnação (fls. 1/3) ao lançamento contestando,
preliminarmente, a sua tempestividade.
Esclarece que foi notificado do lançamento em 25/07/2007, iniciando o prazo para
apresentação de impugnação no dia seguinte, 26/07/2007. Considerando os trinta dias
para manifestação, tempestiva a presente impugnação.
Observa que lei prevê que o contribuinte deve ser primeiramente intimado à
apresentação de documentos comprobatórios, conforme art. 844, do Decreto n°
3.000/99 (RIR/99).
No mérito contesta a glosa e despesas medicas em sua totalidade e a glosa do
dependente Élson Thiago Fernandes Caldas, seu filho, que à época cursava escola
técnica. Informa, ainda que de forma errônea, incluiu sua sobrinha com dependente para
fins de imposto de renda, não possuindo, contudo, a guarda legal, devendo ser
desconsiderada essa dedução.
A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 7 a 21.
Ante todo o exposto, solicita o reconhecimento da nulidade e total improcedência da
notificação de lançamento, a fim de seja refeita de forma a espelhar o que é de fato e de
direito devido.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.100107/2007-71

Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, haja vista a apresentação da mesma ter ocorrido após o prazo
legal.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/09/2010 (fls. 45), o contribuinte, em 29/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/47), reafirmando que somente recebeu a notificação, via AR,
em 25/07/2007 e não em 18/07/2007, conforme registrado na decisão recorrida. Por não ter
acesso ao documento comprobatório do Correio (retorno do AR), que é enviado à Receita
Federal, requer que seja comprovado tal fato.
Requer, ao final, o reconhecimento da impugnação apresentada (22/08/2007), com
a consequente apreciação e julgamento das razões de mérito alegadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do imposto suplementar foi
encaminhada para o domicílio tributário do Recorrente sendo ali recepcionada no dia 18/07/2007
(quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 30). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 19/07/2007 (quinta-feira), se
encerrando no dia 17/08/2007 (sexta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 22/08/2007
(vide carimbo de protocolo - fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, no que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.100107/2007-71

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 30). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 18/07/07, com
assinatura, nome e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 18/07/2007, via postal, a ciência regular e válida da
notificação de lançamento lavrada (fls. 30), deve-se contar a partir dessa data o prazo para
impugnar o débito, trintídio este encerrado no dia 17/08/2007. Portanto, não há como considerar
tempestiva a peça impugnatória apresentada somente em 22/08/2007 (fls. 2/4).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital